Tribunal: TJES
Processo: 5013609-63.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5013609-63.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
LOURIVAL GONÇALVES NETO

AGRAVADOS:
BANCO SEMEAR S/A, CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A E GRAN VIVER URBANISMO S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – EMPREENDIMENTO CIDADE VERDE –ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – NECESSIDADE DE EXAME EM PRIMEIRO GRAU – RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – TUTELA DE EVIDÊNCIA – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE ENTRE AS TUTELAS PROVISÓRIAS – INAPLICABILIDADE DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI Nº 9.514/97 – INADIMPLEMENTO DO VENDEDOR/CREDOR FIDUCIÁRIO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AFASTAMENTO DO TEMA 1095 DO COL. STJ – AUSÊNCIA DE REGISTRO DO CONTRATO – TÉCNICA DO DISTINGUISHING – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – SÚMULA 543 DO COL. STJ – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CULPOSO DA CONSTRUTORA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ainda que seja matéria de ordem pública, inviável o exame da ilegitimidade passiva por este Colegiado, pois não foi examinada pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Preliminar rejeitada.

2. O pedido em questão se amolda à hipótese da tutela de evidência (CPC, art. 311, II) e, considerando a fungibilidade entre as tutelas provisórias que se sobressai ao princípio da adstrição para melhor tutela do direito da parte , entendo pela possibilidade de exame sob este viés, eis que todas as teses aventadas já foram sedimentadas no Colendo Superior Tribunal de Justiça e estão comprovadas documentalmente.

3. Diferentemente do caso objeto de enfrentamento pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o pacto de alienação fiduciária não obsta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil, porque não providenciado o registro do contrato firmado entre as partes. Afastamento do tema 1095 do Col. STJ.

4. O artigo 421 do Código Civil assegura a liberdade de contratar, de modo que ninguém pode ser obrigado a permanecer contratado e, por decorrência lógica, o ordenamento jurídico disciplina possibilidade de extinção dos contratos, seja pela sua conclusão regular, seja pelo inadimplemento, seja pelo desinteresse de um dos envolvidos em permanecer com o vínculo contratual.

5. É

incontroverso nos autos que houve o atraso na entrega do imóvel e como bem pontuado pelo juízo a quo, o empreendimento em questão é objeto de controvérsia em numerosos processos que tramitam no Poder Judiciário Capixaba e alguns, inclusive, já foram examinados em fase recursal sob minha relatoria e neste Órgão Fracionário em outros feitos. Aqui colaciono alguns exemplos: Apelação Cível nº 048198790882, Relator DES.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, DJe: 09/03/2022; Agravo de Instrumento nº 5001935-25.2022.8.08.0000, Relatora DESª.: JANETE VARGAS SIMÕES; Data: 01/09/2023.

6. Conforme prevê o Colendo Superior Tribunal de Justiça, o atraso de obra em andamento configura inadimplemento passível de rescisão contratual, antes mesmo do fim do prazo convencionado para a entrega do imóvel (REsp nº 1294101/RJ). Além disso, a Corte Superior o enunciado sumular nº 543

assim disciplina que “na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”.

7. Deve haver a imediata rescisão contratual e a restituição dos valores pagos, porém, dada a cognição superficial no momento e ante a devolutividade restrita, com a possibilidade de uma discussão sobre as nuances do contrato e eventual direito de retenção que demandam maior enfrentamento no primeiro grau, prudente a realização de depósito judicial da quantia paga, em primeiro grau de jurisdição, a fim de resguardar a quantia, cuja destinação deverá ser melhor direcionada pelo juízo a quo.

8. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória-ES.,
19
de
março
de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013609-63.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LOURIVAL GONCALVES NETO
AGRAVADO: BANCO SEMEAR S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5013609-63.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
LOURIVAL GONÇALVES NETO

AGRAVADOS:
BANCO SEMEAR S/A, CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A E GRAN VIVER URBANISMO S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – EMPREENDIMENTO CIDADE VERDE –ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – NECESSIDADE DE EXAME EM PRIMEIRO GRAU – RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – TUTELA DE EVIDÊNCIA – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE ENTRE AS TUTELAS PROVISÓRIAS – INAPLICABILIDADE DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI Nº 9.514/97 – INADIMPLEMENTO DO VENDEDOR/CREDOR FIDUCIÁRIO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AFASTAMENTO DO TEMA 1095 DO COL. STJ – AUSÊNCIA DE REGISTRO DO CONTRATO – TÉCNICA DO DISTINGUISHING – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – SÚMULA 543 DO COL. STJ – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CULPOSO DA CONSTRUTORA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ainda que seja matéria de ordem pública, inviável o exame da ilegitimidade passiva por este Colegiado, pois não foi examinada pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Preliminar rejeitada.

2. O pedido em questão se amolda à hipótese da tutela de evidência (CPC, art. 311, II) e, considerando a fungibilidade entre as tutelas provisórias que se sobressai ao princípio da adstrição para melhor tutela do direito da parte , entendo pela possibilidade de exame sob este viés, eis que todas as teses aventadas já foram sedimentadas no Colendo Superior Tribunal de Justiça e estão comprovadas documentalmente.

3. Diferentemente do caso objeto de enfrentamento pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o pacto de alienação fiduciária não obsta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil, porque não providenciado o registro do contrato firmado entre as partes. Afastamento do tema 1095 do Col. STJ.

4. O artigo 421 do Código Civil assegura a liberdade de contratar, de modo que ninguém pode ser obrigado a permanecer contratado e, por decorrência lógica, o ordenamento jurídico disciplina possibilidade de extinção dos contratos, seja pela sua conclusão regular, seja pelo inadimplemento, seja pelo desinteresse de um dos envolvidos em permanecer com o vínculo contratual.

5. É

incontroverso nos autos que houve o atraso na entrega do imóvel e como bem pontuado pelo juízo a quo, o empreendimento em questão é objeto de controvérsia em numerosos processos que tramitam no Poder Judiciário Capixaba e alguns, inclusive, já foram examinados em fase recursal sob minha relatoria e neste Órgão Fracionário em outros feitos. Aqui colaciono alguns exemplos: Apelação Cível nº 048198790882, Relator DES.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, DJe: 09/03/2022; Agravo de Instrumento nº 5001935-25.2022.8.08.0000, Relatora DESª.: JANETE VARGAS SIMÕES; Data: 01/09/2023.

6. Conforme prevê o Colendo Superior Tribunal de Justiça, o atraso de obra em andamento configura inadimplemento passível de rescisão contratual, antes mesmo do fim do prazo convencionado para a entrega do imóvel (REsp nº 1294101/RJ). Além disso, a Corte Superior o enunciado sumular nº 543

assim disciplina que “na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”.

7. Deve haver a imediata rescisão contratual e a restituição dos valores pagos, porém, dada a cognição superficial no momento e ante a devolutividade restrita, com a possibilidade de uma discussão sobre as nuances do contrato e eventual direito de retenção que demandam maior enfrentamento no primeiro grau, prudente a realização de depósito judicial da quantia paga, em primeiro grau de jurisdição, a fim de resguardar a quantia, cuja destinação deverá ser melhor direcionada pelo juízo a quo.

8. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória-ES.,

de

de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5013609-63.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
LOURIVAL GONÇALVES NETO

AGRAVADOS:
BANCO SEMEAR S/A, CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A E GRAN VIVER URBANISMO S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

(PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

Consoante consta no relatório, GRAN VIVER URBANISMO S/A e BANCO SEMEAR S/A argumentam que são ilegítimos para figurar no polo passivo da demanda.

Apesar de ser matéria de ordem pública, a questão não foi examinada pelo juízo
a quo
, mostrando-se inviável a apreciação este Colegiado, sob pena de supressão de instância. Sobre a hipótese:

[...] 1.
Quanto à alegada ilegitimidade passiva da ora recorrente, seu conhecimento em 2º grau de jurisdição suprimiria a instância originária, que ainda não teve a oportunidade de apreciá-la. Afinal, consoante a jurisprudência desta Corte, “O enfrentamento pelo Tribunal de questões não decididas pelo primeiro grau de jurisdição, ainda que de ordem pública, representa indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição”
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 043199000076, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2022).

Portanto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

(MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
LOURIVAL GONÇALVES NETO
contra r. decisão do ID 30476401 dos autos de origem, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Serra, nos autos da “Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos com pedido de tutela de urgência”, registrada sob o n. 5020046-73.2023.8.08.0048, ajuizada pelo Agravante em desfavor de
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
,
GRAN VIVER URBANISMO S/A
e
BANCO SEMEAR S/A
.

Em suas razões (ID 6611410), afirma o Agravante, em síntese, que firmou, em 24 de janeiro de 2016, Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda com as Agravadas, tendo como objeto a aquisição de um Lote do terreno nº 14, da quadra 31, com área global aproximada de 200,00 m2, descrito e caracterizado na matrícula de n.º 43.822, localizado no Empreendimento “Cidade Verde Serra”.

Argumenta que a entrega do loteamento estava previsto, na pior das hipóteses, para o mês de novembro de 2018, incluído nesse período já o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, entretanto, vê-se no local das obras uma verdadeira situação de abandono.

Narra que, em processo semelhante ao dos autos, foi requerido o bloqueio de ativos das Agravadas junto ao sistema Sisbajud, porém, não existe qualquer valor nas contas das empresas.

Salienta que há mais de cento e trinta ações em trâmite no Poder Judiciário Estadual contra o empreendimento “Cidade Verde” o que, aliado à inexistência de numerário nas contas das Agravadas, justifica o perigo de dano.

Contrarrazões recursais por BANCO SEMEAR S/A no ID 6984265, em que requer a manutenção da decisão agravada.

Em contrarrazões recursais do ID 7236415, CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e GRAN VIVER URBANISMO S/A defendem seja o recurso não provido.

Pois bem.

Em se tratando de recurso interposto em face de decisão apreciando tutela provisória de urgência, a cognição está limitada pelo juízo exercido por ocasião da decisão recorrida.

O Agravante insurge-se contra decisão proferida nos autos do processo n. 5020046-73.2023.8.08.0048, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, cujo trecho principal transcrevo a seguir:

[...] In casu, entendo que não estão presentes os supramencionados pressupostos legais para concessão da tutela pretendida quanto a devolução dos valores pagos.

Na presente demanda, muito embora a parte autora demonstre a celebração do contrato de compra e venda do lote, com data de entrega das obras de infraestrutura para 05/2018, restou registrado no id 29518022, várias trocas de mensagens, inclusive do ano de 2022, onde o autor propõe a antecipação das parcelas mensais, fato contrário a pretensão, que importa em maior elucidação dos fatos, com contraditório.

Desso modo, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência para o depósito dos valores pagos, contudo diante das inúmeras demandas existentes na Comarca de Serra em face do empreendimento descrito nos autos, por cautela, sirva o presente como ofício ao Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício da 1ª Zona de Serra, para que seja averbada na matrícula do imóvel nº 43.882, descrito como sendo terreno nº 14, da quadra 31, com aréa (sic) aproximada de 200,00m2, a indisponibilidade do bem.

Entendo que deve haver a modificação do entendimento exposto da análise da antecipação de tutela recursal (ID 6625755).

Verifica-se que o Agravante pretende a imediata rescisão contratual a título de tutela provisória de urgência, com a devolução dos valores pagos, por alegado descumprimento da parte Agravada na entrega do bem objeto do contrato de compromisso de compra e venda firmado entre as partes.

Em verdade, verifico que o pedido em questão se amolda à hipótese da tutela de evidência (CPC, art. 311, II) e, considerando a fungibilidade entre as tutelas provisórias que se sobressai ao princípio da adstrição para melhor tutela do direito da parte
[1]
, entendo pela possibilidade de exame sob este viés, eis que todas as teses aventadas já foram sedimentadas no Colendo Superior Tribunal de Justiça e estão comprovadas documentalmente.

Os Agravados afirmam que não é possível a rescisão contratual em virtude da inaplicabilidade das disposições do Código de Defesa do Consumidor ao contrato em exame, pois regido pela Lei nº 9.514/97.

Necessário esclarecer que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em recurso que tramitou sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese (Tema 1095):

Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei nº 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Na relação em tela, diferentemente do caso objeto de enfrentamento pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o pacto de alienação fiduciária não obsta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil, porque não providenciado o registro do contrato firmado entre as partes. Sobre a hipótese, eis o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 3. Na hipótese dos autos, partindo dos fatos delineados pelo acórdão recorrido,
constata-se que não houve o referido registro no Cartório de Registro de Imóveis, motivo pelo qual a resilição do contrato por vontade do consumidor deve ser regulada pelas normas do CDC, afastando-se o regime especial da Lei nº 9.514/97. 4. Agravo interno não provido
. (STJ; AgInt-REsp 2.020.649; Proc. 2022/0255144-3; GO; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; DJE 15/03/2023)

Para além desse ponto, imperiosa impor a técnica do
distinguishing
ao caso, pois inaplicável o procedimento dos artigos 26 e 27 da Lei nº 9.514/97 quando a demanda discutir
inadimplemento do vendedor, ora credor fiduciário
, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. PROCEDIMENTO DE RESOLUÇÃO PREVISTO NA LEI 9.514/97. INAPLICABILIDADE. ERRO DA COMPRADORA. MÁ-FÉ DA VENDEDORA. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que existência de cláusula de alienação fiduciária em contrato de compra e venda não permite a aplicação dos procedimentos dos arts. 26 e 27 da Lei 9.514/97 para a hipótese de inadimplemento do vendedor/credor fiduciário, porquanto restritos ao inadimplemento do devedor-fiduciante. Precedentes. 2. Impossibilidad
e de revisão das conclusões do Tribunal de origem, amparadas no acervo fático-probatório, acerca da existência de erro da parte compradora, da atuação de má-fé da parte vendedora e da configuração de danos morais indenizáveis, porque seria imprescindível o reexame das provas analisadas, inclusive do instrumento contratual, providência manifestamente proibida nesta instância, nos termos dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.297.266/AP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.)

Com efeito, o artigo 421 do Código Civil assegura a liberdade de contratar, de modo que ninguém pode ser obrigado a permanecer contratado e, por decorrência lógica, o ordenamento jurídico disciplina possibilidade de extinção dos contratos, seja pela sua conclusão regular, seja pelo inadimplemento, seja pelo desinteresse de um dos envolvidos em permanecer com o vínculo contratual.

Nesse sentido, sem prejuízo de um melhor exame pelo juízo
a quo
, mostra-se possível a resilição da avença, a qual é disciplinada pelos artigos 472 e 473, do Código Civil de 2002, que tratam, respectivamente, do distrato, bilateral por sua natureza, e da resilição unilateral,
in verbis
:

Artigo 472. O distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato.

Artigo 473. A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte.

Extrai-se dos dispositivos legais que os efeitos da resilição operam-se a partir da manifestação do interesse em extinguir o contrato externada por uma das partes, não havendo que se falar em impossibilidade de rompimento desse vínculo, não sendo possível compelir a parte a permanecer em uma relação jurídica, sob pena de afronta à autonomia da vontade.

Com a devida vênia ao entendimento do juízo de origem, o fato de, no passado, o Agravante requerer a antecipação das parcelas junto ao banco financiador apenas indica que houve o cumprimento do contrato por parte do adquirente e não desconstitui a sua pretensão posterior de rescindi-lo.

Ainda, é incontroverso nos autos que houve o atraso na entrega do imóvel e c
omo bem pontuado pelo juízo
a quo
, o empreendimento em questão é objeto de controvérsia em numerosos processos que tramitam no Poder Judiciário Capixaba e alguns, inclusive, já foram examinados em fase recursal sob minha relatoria e neste Órgão Fracionário em outros feitos.

Aqui colaciono alguns exemplos: Apelação Cível nº 048198790882, Relator DES.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, DJe: 09/03/2022; Agravo de Instrumento nº 5001935-25.2022.8.08.0000, Relatora DESª.: JANETE VARGAS SIMÕES; Data: 01/09/2023.

Conclui-se, portanto, que o atraso na entrega constituiu inadimplemento contratual culposo, emergindo, assim, para a parte promissária compradora o direito de receber a o valor pago.

Conforme prevê o Colendo Superior Tribunal de Justiça, o atraso de obra em andamento configura inadimplemento passível de rescisão contratual, antes mesmo do fim do prazo convencionado para a entrega do imóvel (REsp nº 1294101/RJ).

Além disso, a Corte Superior o enunciado sumular nº 543

assim disciplina que
“na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”
.

Diante disso, entendo que deve haver a imediata rescisão contratual e a restituição dos valores pagos, porém, dada a cognição superficial no momento e ante a devolutividade restrita, com a possibilidade de uma discussão sobre as nuances do contrato e eventual direito de retenção que demandam maior enfrentamento no primeiro grau, prudente a realização de depósito judicial da quantia paga, em primeiro grau de jurisdição, a fim de resguardar a quantia, cuja destinação deverá ser melhor direcionada pelo juízo
a quo
.

Trago à colação os judiciosos entendimentos desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007145-57.2022.8.08.0000 AGRAVANTE: IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA. AGRAVADA: MARIA DA GLORIA FERREIRA DOS SANTOS RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO CONTRATUAL – INTERESSE DA ADQUIRENTE – RETENÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada. 2.
A orientação vinculante firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 543 é a de que, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha

sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.
[...]

(TJES; Classe: Agravo de Instrumento

5007145-57.2022.8.08.0000; Relator DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA; Primeira Câmara Cível; Data 03/11/2022)

[...]5.
Diante da plausibilidade da argumentação dos recorrentes no que toca à inadimplência das agravadas, que deveriam ter entregue o empreendimento em maio de 2018 mas até hoje não o fizeram, tenho por prudente determinar o depósito judicial dos valores já pagos pelos consumidores, até porque, como consta da inicial recursal, existem diversas demandas judiciais análogas à presente pela aquisição de lotes das recorridas
. [...] (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5001406-69.2023.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Relator DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; Data: 31/10/2023)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão agravada e conceder a tutela de evidência, a fim de determinar: (i) a imediata rescisão do contrato firmado entre as partes; (ii) que as Agravadas
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A E GRAN VIVER URBANISMO S/A providenciem a imediata restituição dos valores pagos, devendo ser depositados em conta judicial vinculada ao processo que tramita no juízo
a quo
, sob pena de multa diária a ser por ele arbitrada em caso de descumprimento.

É como voto.

[1]
Enunciado 45 da Jornada de Processo Civil: Aplica-se às tutelas provisórias o princípio da fungibilidade, devendo o juiz esclarecer as partes sobre o regime processual a ser observado

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
SESSÃO: 19/03/2024

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões